Tribunal: TJDFT
Processo: 0752863-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0752863-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISABETE DE ALENCAR GIFFONI REPRESAS, ANDERSON DE ALENCAR GIFFONI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executados, Elizabeth de Alencar Giffoni Represas e Anderson de Alencar Giffoni, contra decisão que, em execução de título extrajudicial (cédulas de crédito bancário – R$ 435.591,17), rejeitou a impugnação à penhora do imóvel Lote 3 da QNA 53, Taguatinga Norte, Brasília-DF, por entender que não constitui bem de família (ID 255192854). Os executados/agravantes alegam, em síntese, que 1) o imóvel penhorado é bem de família, herdado da genitora, e sempre destinado à moradia familiar; 2) o agravante Anderson reside no imóvel desde novembro de 2022, após separação conjugal; 3) as diligências do oficial de justiça ocorreram em horários comerciais, quando o executado Anderson estava no trabalho, não podendo sua ausência momentânea ser interpretada como abandono; 4) a decisão agravada desconsiderou provas robustas, como contas de consumo, notas fiscais, declaração de imposto de renda, fotos e certidões negativas de propriedade; 5) a imposição de prova de presença física nos exatos momentos das diligências configura prova diabólica, inadmissível; 6) a agravante Elisabete integra a entidade familiar e não possui outro imóvel, sendo irrelevante não residir no bem para afastar a proteção legal. Requer o deferimento da gratuidade da justiça e a concessão de efeito suspensivo, a fim de sustar o prosseguimento da execução quanto ao referido imóvel, impedindo atos constritivos ou preparatórios de hasta pública. Sem razão, inicialmente, os executados/agravantes. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do provimento recursal, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar o pedido liminar. Constou da r. decisão agravada: “(...) Conforme se observa dos autos, o imóvel Lote 3 da QNA 53, Taguatinga Norte, Brasília-DF, medindo 35,00m por 10,00mo, e com área total de 350,00m2, matrícula 66.853 do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, foi penhorado ao ID 247230961. As partes executadas, em impugnação de ID 251985577, alegam que o imóvel é bem de família, amparado pela proteção legal da impenhorabilidade, tendo em vista que serve como único imóvel de residência do executado ANDERSON DE ALENCAR GIFFONI. Para comprovar as suas alegações, juntou ao ID 251985579 notas fiscais de 2023 em que a parte executada informa o endereço do imóvel penhorado com sua residência, além da declaração de imposto de renda com endereço da parte executada no imóvel penhorado e a inexistência de outro bem imóvel declarado (ID 251985580). Juntou, ainda, outros comprovantes de endereço de 2022, tais como exames médicos e alteração de endereço do veículo de sua propriedade (ID 251985589) constando o imóvel penhorado como sua residência e contas de água e luz do imóvel. Por fim, ao ID 252542676, juntou certidões de diversos registros de imóveis do Distrito Federal comprovando não haver outro bem imóvel em seu nome. A documentação juntada, contudo, muito embora possa evidenciar eventual moradia da parte executado no referido imóvel em data pretérita, não afasta as evidências recentes de que o imóvel não encontra-se em uso pela entidade familiar. Conforme se observa dos autos, o executado não foi encontrado para ser citado no endereço do imóvel penhorado (ID 193043985), em abril de 2024, pois o AR retornou com a informação "ausente três vezes". Foi expedido mandado de citação por oficial de justiça, contudo, mais uma vez, a parte executada não foi encontrada, razão pela qual o oficial de justiça certificou, em maio de 2024, que a casa estava desabitada e com placa de venda (ID 195473175). A mesma situação se repetiu em data recente, setembro de 2025, quando a oficial de justiça tentou intimar o executado da penhora no endereço do imóvel penhorado. Conforme se observa da certidão de ID 248692113, o bem encontrava-se aparentemente vazio e desabitado, com placa de venda. A impenhorabilidade do bem de família não afasta a regra estabelecida pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbindo à parte o ônus da prova de que o imóvel lhe serve de residência ou de fonte de renda familiar. No caso dos autos, os documentos juntados pela parte executada não comprovam a atual utilização do imóvel como bem de família, pois são datados de período anterior à penhora e anterior às diligências do oficial de justiça. As contas de água e luz, por sua vez, são em nome da genitora do executado e não são capazes de comprovar a moradia do devedor no imóvel. O mesmo ocorre com fotos de eventos juntados que não trazem qualquer informação segura a respeito da moradia. As certidões atestando a inexistência de imóvel em nome do executado, por si só, não comprovam que o executado efetivamente reside no imóvel penhorado, pois, como já consignado, as diligências do oficial de justiça demonstraram que o bem encontra-se desabitado. Por fim, a alegação da parte executada ELISABETE DE ALENCAR GIFFONI de que não tem residência própria, não tem relevância para a questão da impenhorabilidade, pois não fez qualquer prova nos autos de que depende do imóvel penhorado para manutenção de sua moradia, ainda que em outro imóvel. Sendo assim, não restou comprovada a utilização do imóvel penhorado como bem de família, não havendo que se falar na proteção prevista na Lei n. 8.009/1990. Rejeito, portanto, a impugnação à penhora. (...)” (ID 255192854) Ocorre que os arts. 1o e 5o, da Lei 8.009/90 (que disciplina a impenhorabilidade do bem de família) estabelecem que: “Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.” – Grifei Quanto aos requisitos para caracterização do bem de família, o c. STJ diverge acerca da suficiência exclusiva da prova da residência do proprietário no local ou da inexistência de propriedade de outros bens imóveis: “(...) 5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a caracterização do imóvel como bem de família exige prova mínima de que ele serve de residência da entidade familiar ou de que seus frutos se destinam à sua subsistência, não se admitindo presunção dessa condição. (...)” (REsp n. 2.186.579/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 28/11/2025.) – Grifei “(...) 5. O usufrutuário tem legitimidade para opor embargos de terceiro e discutir a penhora de imóvel gravado com usufruto; a proteção do bem de família independe da residência do devedor, bastando que se trate de único imóvel destinado à moradia da entidade familiar (AgInt no REsp n. 1.870.423/SP; REsp n. 2.142.338/SP; REsp n. 950.663/SC; REsp n. 1.059.805/RS). Impõe-se a devolução dos autos para adequação do julgado à jurisprudência do STJ e exame, pela origem, dos requisitos do bem de família. (...)” (REsp n. 2.113.647/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025.) – Grifei A despeito disso, nesta análise superficial, tenho que ambos os requisitos aparentam estar presentes, ao menos em relação ao executado/agravante Anderson. Os executados/agravantes são irmãos e coproprietários (50% cada) do imóvel em questão (Lote 3 da QNA 53, Taguatinga Norte, Brasília-DF), que herdaram de sua genitora, credora original da dívida pela qual respondem na execução de origem, nas forças da herança (ID 244718386 e 249791382). Ambos comprovaram não possuir quaisquer outros imóveis registrados em seus nomes (certidões ID 252542676 e 252542679). O executado/agravante Anderson afirma que voltou a residir no referido imóvel a partir de novembro/2022, após o seu divórcio (ID 251985577, p. 3). E, no caso, trouxe elementos que indicam que o imóvel penhorado é bem de família, seja porque é o único constante da sua declaração de imposto de renda, indicado, inclusive, como endereço residencial (exercício 2025 – ID 251985580), seja porque também consta como seu endereço nas notas fiscais de serviços médicos emitidas ao longo de 2023 (ID 251985579). Assim, havendo indícios mínimos de preenchimento dos requisitos legais para a proteção conferida pela Lei no 8.009/1990, eventuais dúvidas sobre essa questão devem ser dirimidas pelo executado/agravado. Nesse sentido: “(...) 2. Em regra, incumbe ao devedor o ônus probatório de demonstrar, mediante a juntada de documentos, que o imóvel objeto da constrição é o único que lhe pertence e serve de moradia para si e sua família. 2.1. A jurisprudência do STJ firmou orientação no sentido de que a existência de provas mínimas de que a constrição irá recair sobre imóvel de entidade familiar transfere para o credor o ônus de descaracterizar a condição de bem de família. Precedentes STJ e TJDFT. (...)” (Acórdão 1741054, 07220942620238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifei O fato de o Oficial de Justiça não ter encontrado o executado/agravante Anderson no imóvel em diligências realizadas durante dias úteis e horários comerciais (25/04/2024, 15h13min – ID 195473175; 03/09/2025, 14h48min – ID 248692113) não é suficiente, em princípio, para afastar os demais elementos citados, diante da verossimilhança das alegações de que o executado/agravante estaria trabalhando, sobretudo por ter sido encontrado em endereço comercial em 25/06/2024, às 11h49min (ID 202549301). A constatação, pelo Oficial de Justiça, de que o imóvel estaria “aparentemente vazio e desocupado com placa de vende-se” tampouco é capaz de afastá-los, pois não há notícias de que adentrou a casa, e é possível que o executado/agravante ali resida enquanto aguarda a venda do bem. No que se refere à executada/agravante Elisabete, embora seja incontroverso que não reside no imóvel, tal circunstância, por si só, não autoriza a penhora de sua fração ideal, sob pena de esvaziar a tutela conferida ao bem de família. Isso porque o bem é, em princípio, indivisível – trata-se de uma casa – e está protegido pela Lei n. 8.009/1990 em razão de seu coproprietário e irmão, que possui os outros 50% e aparenta ali residir. Vejamos a jurisprudência do c. STJ sobre o tema: “(...) 6. A indivisibilidade do imóvel impede a penhora de fração ideal, sob pena de desvirtuamento da proteção conferida pela Lei no 8.009/90. (...)” (AREsp n. 2.945.851/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025.) “(...) 2. A jurisprudência do STJ se posiciona no sentido de que a proteção da impenhorabilidade, ainda que somente em fração ideal, alcança o bem em sua totalidade, impedindo a sua expropriação mesmo que parcelada. (...)” (REsp n. 2.227.345/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 3/11/2025.) Todavia, não está demonstrado o risco de dano iminente aos executados/agravantes que não possa aguardar ao menos o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Isso porque pretendem, por meio do efeito suspensivo, “sustar o prosseguimento da execução no tocante ao referido imóvel, impedindo quaisquer atos constritivos ou preparatórios de hasta pública”. No entanto, em que pese já averbada a penhora (ID 249791382), o Juízo condicionou a deliberação sobre o pedido de envio do bem a leilão à preclusão, que foi obstada com a interposição deste recurso (ID 255192854). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Não conheço do pedido de gratuidade da justiça para esta etapa recursal, por falta de interesse, uma vez que já concedida nos embargos à execução n. 0702940-30.2025.8.07.0007 (ID 225798930), e, portanto, produz efeitos nos autos principais da execução, inclusive nos recursos nele interpostos (Lei 1060/1950 9). Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator